Tribunal: TJSP
Processo: 1007135-69.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONTRARIEM. PROVEITO QUE SÓ ALCANÇA AS SITUAÇÕES VERIFICADAS A PARTIR DO REQUERIMENTO. BENEFÍCIO DEFERIDO COM RESSALVA. A afirmação de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer apenas diante de elementos de prova em contrário. Cabe ao juiz deferir o

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONTRARIEM. PROVEITO QUE SÓ ALCANÇA AS SITUAÇÕES VERIFICADAS A PARTIR DO REQUERIMENTO. BENEFÍCIO DEFERIDO COM RESSALVA. A afirmação de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de prevalecer apenas diante de elementos de prova em contrário. Cabe ao juiz deferir o benefício, não se deparando com tais evidências. A concessão da benesse decorre da ausência de condições financeiras, o que se dá na hipótese, ressalvada a possibilidade de impugnação pela parte contrária. Observa-se, entretanto, que se tratando de pedido ulterior, formulado após a sentença, o deferimento da gratuidade judicial não tem eficácia retroativa, não atingindo as situações já anteriormente constituídas.

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. PEDIDO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DECADÊNCIA VERIFICADA. APELO IMPROVIDO. O consumidor dispõe do prazo de noventa dias para reclamar judicialmente a existência de defeito oculto em bem durável, a partir da respectiva ciência. No caso, ocorrido o ajuizamento depois de esgotado esse prazo, impõe-se reconhecer a decadência do pleito desconstitutivo.

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NEGÓCIO QUE ENVOLVEU VEÍCULO USADO, CUJAS CONDIÇÕES PODERIAM SER DE PRONTO ANALISADAS, BASTANDO QUE A COMPRADORA O SUBMETESSE À VISTORIA COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Quem se propõe a adquirir um veículo usado, não pode desconhecer o risco do negócio e deve necessariamente saber da possibilidade do surgimento de problemas. Para tanto, o mínimo de cautela que o interessado na compra deve adotar, previamente, é mandar realizar uma vistoria por meio de profissional especializado de sua confiança, pois só assim terá condições de saber, com exatidão, as condições em que se encontra. Ao realizar a aquisição sem quaisquer cuidados prévios, assumiu a compradora o risco do negócio, assim não pode reclamar dos defeitos que encontrou que eram previsíveis, inexistindo a possibilidade de reconhecimento do pleito de indenização por danos materiais, inclusive perdas e danos. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a R$ 1.300,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000552349
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007135-69.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante ALCIONE
ROBERTA SILVA DE CAMPOS, é apelado FABIANO GOMES DA LUZ AUTOMÓVEIS EIRELLI -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deferiram o requerimento de
gratuidade formulado em favor da autora e negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007135-69.2019.8.26.0361 – Mogi das Cruzes – VOTO No 45621 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1007135-69.2019.8.26.0361
Comarca:MOGI DAS CRUZES 2a Vara Cível
Juiz: Domingos Parra Neto
Apelante: Alcione Roberta Silva de Campos
Apelado: Fabiano Gomes da Luz Automóveis Eirelli - Me
GRATUIDADE JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE
QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
QUE
A
CONTRARIEM.
PROVEITO
QUE
SÓ
ALCANÇA
AS
SITUAÇÕES
VERIFICADAS
A
PARTIR
DO
REQUERIMENTO.
BENEFÍCIO
DEFERIDO
COM
RESSALVA. A afirmação de miserabilidade gera presunção
relativa, deixando de prevalecer apenas diante de elementos de
prova em contrário. Cabe ao juiz deferir o benefício, não se
deparando com tais evidências. A concessão da benesse decorre
da ausência de condições financeiras, o que se dá na hipótese,
ressalvada a possibilidade de impugnação pela parte contrária.
Observa-se, entretanto, que se tratando de pedido ulterior,
formulado após a sentença, o deferimento da gratuidade judicial
não tem eficácia retroativa, não atingindo as situações já
anteriormente constituídas.
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
POR
AUSÊNCIA
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IMPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não implica
cerceamento de defesa quando os elementos de instrução
constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia.
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO DE
VÍCIO
OCULTO.
PEDIDO
DE
DESFAZIMENTO
DO
NEGÓCIO.
DECADÊNCIA
VERIFICADA.
APELO
IMPROVIDO. O consumidor dispõe do prazo de noventa dias
para reclamar judicialmente a existência de defeito oculto em
bem durável, a partir da respectiva ciência. No caso, ocorrido o
ajuizamento depois de esgotado esse prazo, impõe-se reconhecer
a decadência do pleito desconstitutivo.
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO DE
VÍCIO OCULTO. NEGÓCIO QUE ENVOLVEU VEÍCULO
USADO, CUJAS CONDIÇÕES PODERIAM SER DE PRONTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007135-69.2019.8.26.0361 – Mogi das Cruzes – VOTO No 45621 - 3 -
ANALISADAS, BASTANDO QUE A COMPRADORA O
SUBMETESSE
À
VISTORIA
COM
PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE
ATUAÇÃO
RECURSAL.
APELO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. Quem se propõe a adquirir um veículo usado,
não pode desconhecer o risco do negócio e deve necessariamente
saber da possibilidade do surgimento de problemas. Para tanto, o
mínimo de cautela que o interessado na compra deve adotar,
previamente, é mandar realizar uma vistoria por meio de
profissional especializado de sua confiança, pois só assim terá
condições de saber, com exatidão, as condições em que se
encontra. Ao realizar a aquisição sem quaisquer cuidados
prévios, assumiu a compradora o risco do negócio, assim não
pode reclamar dos defeitos que encontrou que eram previsíveis,
inexistindo a possibilidade de reconhecimento do pleito de
indenização por danos materiais, inclusive perdas e danos. 2.
Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
eleva-se o valor da verba honorária a R$ 1.300,00.
Voto no 45.621
Visto.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores pagos proposta por ALCIONE ROBERTA SILVA DE
CAMPOS em face de FABIANO GOMES DA LUZ AUTOMOVEIS EIRELLI.
A r. sentença, cujo relatório se adota, reconhecendo a
ocorrência de decadência em relação ao pleito de rescisão do contrato,
julgou extinto o processo nessa parte, nos termos do artigo 487, II, do
Código de Processo Civil. No tocante aos demais pedidos, julgou
improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das
despesas do processo e dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007135-69.2019.8.26.0361 – Mogi das Cruzes – VOTO No 45621 - 4 -
Inconformada, apela a vencida requerendo, inicialmente, a
concessão do benefício da gratuidade judicial. Além disso, aponta a
ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a realização do
julgamento antecipado a impediu de produzir as provas requeridas.
Pretende, ainda, seja reconhecido o direito ao desfazimento do negócio,
pois fez “RECLAMAÇÃO junto ao fornecedor, juntando aos autos a
TRANSCRIÇÃO das conversas e tratativas que tivera com o Recorrido
desde 30/10/2015 até 07/08/2017. Provou, ademais, que sendo estas
infrutíferas, buscou o Juizado Especial, em 04/12/2017, sendo que ainda
que mal versada a lide, autos do Processo de no
0018842.22.2017.8.26.0361, constituem em causas OBSTATIVAS da
Decadência” (fl. 245). Também sustenta a existência de vícios ocultos,
“porquanto os defeitos apresentados pelo veículo inviabilizam a utilização e
comercialização do mesmo, ou seja, o veículo não passa de mero enfeite
de péssimo gosto, já que não pode a consumidora utilizar o bem para os
fins que se destina” (fl. 254). Por fim, pede seja admitido o direito à
“reparação integral” (fl. 254).
Recurso tempestivo, bem processado e sem apresentação
de resposta.
É o relatório.
2. Inicialmente, impõe-se apreciar o pleito de gratuidade
judicial formulado pela demandante.
O benefício, que tem fundamento no princípio constitucional
que assegura a todos o acesso à atuação jurisdicional, há de ser deferido
diante da constatação de que a parte não tem condições financeiras de
atender aos gastos do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007135-69.2019.8.26.0361 – Mogi das Cruzes – VOTO No 45621 - 5 -
É certo, ainda, que, em favor dela, existe uma presunção,
que se estabelece pela simples afirmação de impossibilidade, mas é
meramente relativa, devendo ceder às evidências em sentido contrário,
constantes dos autos. A lei assegura à parte contrária a possibilidade de
impugnação e demonstração contrária, mas é inegável que ao juiz, de
pronto, diante dos elementos que abalam tal presunção, há de atuar para
coibir qualquer possibilidade de abuso.
É o que se colhe do preciso ensinamento de Cândido Rangel
Dinamarco:
“Teoricamente, o adversário do interessado na assistência
judiciária sequer teria interesse jurídico na negativa do benefício,
porque este não lhe diz respeito e o exercício da ação e da defesa
também é garantido constitucionalmente (Const., art. 5o, incs. XXXV e
LV). Mas a interpretação literal dos preceitos sobre a assistência
judiciária pode abrir portas à litigância temerária e irresponsável, que o
sistema de justiça onerosa visa a coibir... Por isso, como toda
presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e
adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis
aparências de capacidade financeira.” 1
A análise dos documentos apresentados (fls. 257/258, 260 e
279/281) revela que a autora, ao menos neste momento, efetivamente não
tem condições financeiras para atender ao pagamento das despesas do
processo.
Ademais, faltam melhores elementos de prova que permitam
realizar uma análise de maior abrangência, o que autoriza dar crédito à
declaração de miserabilidade (fl. 285), que se presume verdadeira.
1 - "Instituições de direito processual civil", v. II, no 765, p. 673, Malheiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007135-69.2019.8.26.0361 – Mogi das Cruzes – VOTO No 45621 - 6 -
Assim, prevalecendo a presunção decorrente da declaração,
e diante dos elementos que dos autos constam, não há como deixar de
acolher o requerimento, enfatizando-se que, a qualquer tempo, o benefício
poderá ser questionado por meio de impugnação, o que possibilitará a
devida apuração dos fatos. E na eventualidade de não se confirmar a
situação indicada na declaração, aplicar-se-á à demandante a punição
devida.
Anota-se, por oportuno, que o deferimento do benefício não
tem eficácia retroativa, de modo que não afasta a responsabilidade pelo
pagamento das verbas anteriormente constituídas.
Nesse sentido a precisa lição de Fredie Didier Junior e
Rafael Oliveira:
“Se o requerente, mesmo necessitado, não pleiteou o
benefício no primeiro momento em que poderia fazê-lo, não há
qualquer óbice a que deduza o seu pedido ulteriormente. Entretanto,
as despesas que fez, aquelas cujo fato jurídico gerador já ocorreu ou,
ainda, aquelas já adiantadas pela outra parte não lhe serão devolvidas
ou dispensadas. Isto porque o deferimento do benefício tem efeito ex
nunc, constituindo situação jurídica nova, que não abrange as
despesas processuais anteriores ao pedido.” 2
E assim também o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO
DEFERIMENTO.
2 - “Benefício da justiça gratuita”, p. 41, 2a ed., Ed. Podivm, 2005, Salvador. No mesmo sentido: Roberto Luis Luchi Demo, “Assistência judiciária
gratuita”, Revista da Ajuris, ano XXVII, no 83, tomo I, setembro de 2.001, p. 358.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007135-69.2019.8.26.0361 – Mogi das Cruzes – VOTO No 45621 - 7 -
I A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer
fase do processo, dada a imprevisibilidade dos infortúnios financeiros
que podem atingir as partes, impossibilitando-as de suportar as custas
da demanda.
II Todavia, a concessão do benefício só produzirá efeitos
quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou
que lhe sejam posteriores, não sendo admitida, portanto, sua
retroatividade.
Agravo improvido.” 3
Prosseguindo, impõe-se rejeitar a alegação de vício
processual por cerceamento de defesa.
Simples exame dos autos revela que os elementos de
instrução foram suficientes para possibilitar a realização do julgamento
antecipado, medida que se apresenta plenamente adequada e em estrita
conformidade com a norma do artigo 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Não há como admitir a ocorrência de violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa ou, mesmo, ao princípio do devido
processo legal, pois houve plena garantia ao exercício de defesa dentro do
contexto apropriado, até porque não se pode admitir tramitação processual
desnecessária.
Por isso, inexiste base jurídica para falar em cerceamento de
defesa.
Superados esses pontos, resta a análise da matéria de
fundo.
3 - AgRg no Agr 979812/SP - 3a T. - Rel. Min. SIDNEI BENETI - DJe 05/11/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007135-69.2019.8.26.0361 – Mogi das Cruzes – VOTO No 45621 - 8 -
Segundo a petição inicial, em junho de 2015, a demandante
adquiriu do réu um veículo da marca Volkswagen, modelo Gol, ano 2004,
placas HWT 5436, pelo montante de R$ 23.747,84, mediante a entrada de
R$ 2.600,00 e o restante com o produto do financiamento contratado com o
Banco Pan, em quarenta e oito parcelas de R$ 440,58, que já se encontram
quitadas. No dia 6 de julho de 2015, o carro foi vistoriado pela empresa
Helana Serviços Automotivos Ltda.
EPP, CNPJ 10.992.574/0001-47,
tendo sido considerado aprovado, com a rejeição de alguns itens de
pequena monta luz alta e baixa, pneus, macaco, chave de roda e triângulo
, cujo valor dos reparos foi descontado do preço final para fechar o
negócio.
Ocorre que, após quatro meses da compra, em outubro de
2015, verificou-se a existência de vários outros problemas, inclusive no
motor, tendo gasto aproximadamente R$ 1.600,00 com peças e mecânica.
Na ocasião, entrou em contato com o demandando, que se esquivou da
responsabilidade alegando estar ultrapassado o prazo da garantia. Por
recomendação de seu irmão, decidiu realizar outra vistoria, em lugar
diverso, na empresa 3a Visão, tendo sido surpreendida com o resultado,
que indicou a reprovação e o impedimento total de comercialização do
automóvel, em razão de rompimento de chassi, por possível colisão frontal
sem sinistro registrado. Procurou, então, o responsável pela empresa ré,
que lhe pediu um prazo para resolver a questão e ofereceu a troca por outro
veículo de maior valor, o que não foi possível em razão do financiamento
que já havia sido contratado junto ao Banco Pan. A demandada tentou
viabilizar outro empréstimo pelo Banco Santander, que foi recusado. Em
dezembro de 2017, sem resolução da questão, ingressou perante o Juizado
Especial contra a empresa Helana, responsável pela primeira vistoria,
contudo foi reconhecida sua ilegitimidade passiva e julgada improcedente a
pretensão. No dia 17 de setembro de 2017, o documento do carro foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007135-69.2019.8.26.0361 – Mogi das Cruzes – VOTO No 45621 - 9 -
apreendido pela polícia, estando impossibilitado de rodagem. Além disso,
“não conseguiu firmar nenhum seguro em virtude da documentação e das
avarias do veículo que, inclusive não pode ser vendido, pois possui
restrição de comercialização” (fl. 3). Todas as tentativas de solução amigável
restaram infrutíferas. Daí a propositura da presente ação, objetivando a
rescisão do contrato ou, alternativamente, a anulação do negócio, com o
ressarcimento integral das despesas suportadas, no montante de R$
25.347,84.
A ré, citada, apresentou contestação intempestiva (fl. 220 e
222).
A r. sentença concluindo ter ocorrido a decadência no
concernente ao pedido rescisório, declarou extinto o processo. No tocante
aos demais pleitos, julgou improcedente a pretensão.
Desde logo, impõe-se observar que a revelia, por si só, não
acarreta procedência do pedido e nem afasta o exame de circunstâncias
capazes de desqualificar os fatos afirmados pelo autor. A presunção
decorrente do artigo 344 é apenas relativa e por isso não pode sobreviver
às evidências em contrário trazidas pela prova produzida nos autos.
Passando à análise da matéria questionada, verifica-se que a
relação jurídica das partes se caracteriza como de consumo.
Fixada essa premissa, nota-se que, nos termos do artigo 26
do Código de Defesa do Consumidor, extingue-se em noventa dias o direito
de reclamar por vícios que tornam os bens duráveis impróprios ou
inadequados para o consumo, prazo esse que se conta a partir do momento
em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007135-69.2019.8.26.0361 – Mogi das Cruzes – VOTO No 45621 - 10 -
Cuida-se de decadência, matéria de ordem pública, e por
isso o seu conhecimento deve ser realizado até mesmo de ofício.
No caso, a demandante teve ciência do alegado vício quando
da realização da vistoria, “por recomendação de seu irmão” (fl. 2), em 1o de
dezembro de 2015 (fls. 35/38). A propositura desta ação se deu em 20 de
maio de 2019.
Não apresentou a demandante qualquer prova de eventual
ocorrência de reclamação posterior, de modo a obstar a decadência, de
forma que a data do laudo (1o de dezembro de 2015) deve ser considerada
como termo inicial da contagem do prazo.
Por outro lado, a ação ajuizada perante o Juizado Especial,
foi proposta contra a empresa que efetuou a primeira vistoria, Helana
Serviços Automotivos Ltda., julgada improcedente, por sentença proferida
em 7 de outubro de 2018 (fls. 188/190) e transitada em julgado no dia 23 de
outubro de 2018 (fl. 194), não produzindo qualquer efeito em relação à ré.
Não se trata de hipótese que justifique a inversão do ônus
probatório, pois, se reclamação houve, tal demonstração cabia efetivamente
à autora. Portanto, não há enquadramento no artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor. Assim, tem-se como vencimento do
prazo o dia 1o de março de 2016.
Não há, também, como falar em surgimento de vício oculto
após a abertura do prazo decadencial, porque o problema relatado, na
verdade, foi constatado logo após a aquisição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007135-69.2019.8.26.0361 – Mogi das Cruzes – VOTO No 45621 - 11 -
Deste modo, o pedido de desfazimento do negócio ocorreu
depois de operada a decadência, daí porque não há como deixar de
reconhecê-la.
No tocante à pretensão indenizatória, o exame dos
elementos dos autos permite alcançar a conclusão de que efetivamente a
demandante não tem razão.
Inicialmente, cabe observar que aquele que adquire um
veículo com mais de dez anos de uso não pode ter a mesma expectativa do
comprador de um zero quilômetro. Naturalmente, deve saber que o negócio
envolve certa margem de risco, pois não pode esperar que o bem se
encontre em perfeitas condições, justamente em virtude do desgaste
decorrente de sua utilização e a necessidade de manutenção periódica.
Assim, o mínimo de precaução que deve adotar a adquirente,
antes de realizar o negócio, é diligenciar no sentido de verificar as
verdadeiras condições em que o bem se encontra, submetendo-o a vistoria
por parte de profissional especializado de sua confiança para detectar
possíveis problemas, pois só assim terá alguma segurança para realizar o
negócio.
Ora, um veículo que apresenta problemas “quatro meses
após a compra” (fl. 2) não tem vício oculto. Basta que se faça o exame
adequado para se apurar as suas condições, e não se poderia esperar
coisa diferente após dez anos de uso.
Como observou o r. Juízo:
“... consoante contrato de compra e venda celebrado entre
as partes, o veículo foi vendido no estado em que se encontrava, tendo
sido considerado aprovado em vistoria, com a ressalva de alguns itens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007135-69.2019.8.26.0361 – Mogi das Cruzes – VOTO No 45621 - 12 -
de pequena monta, sendo que o valor dos reparos foi descontado do
preço final do veículo, consoante afirmado pela própria demandante
(fls. 02).
Com relação ao pedido sucessivo (anulação do contrato
celebrado entre as partes), tenho-o por improcedente, eis que não
constatada a existência de vício de qualidade que torne o produto
inadequado ou impróprio ao consumo a que se destina, a teor do que
dispõe o art. 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, o laudo de fls. 35/42 não aponta a existência
das irregularidades narradas pela parte autora na prefacial (mormente
em relação ao impedimento de comercialização, consoante arguido às
fls. 02), sendo constatadas tão somente restrições em relação ao vidro
dianteiro e reparos estruturais da carroçaria, irregularidade passível de
não aceitação em companhia de seguro.
Outrossim, do que se extrai do documento de fls. 46, o
veículo da autora foi recolhido em virtude de licenciamento vencido,
não guardando qualquer relação com os vícios apontados na peça
vestibular.” (fls. 232/233)
Não há como falar em má-fé da vendedora, pois não poderia
a compradora desconhecer as condições do bem que adquiriu. Por isso,
não pode reclamar dos problemas encontrados, que eram previsíveis.
Logo, não existe razão para cogitar da pretendida anulação
do negócio, e nem se justifica o pleito indenizatório.
Nesse sentido:
“COMPRA E VENDA - VEÍCULO USADO - ADQUIRIDO NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA - VÍCIO DO PRODUTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007135-69.2019.8.26.0361 – Mogi das Cruzes – VOTO No 45621 - 13 -
RISCO DO COMPRADOR
AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO
OCULTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Veículo usado, com mais de
oito anos de uso, adquirido no estado em que se encontrava, após
exame pelo comprador, não conta com garantia referente aos
componentes comprometidos pelo desgaste natural decorrente do uso,
aliado ao fato de que inexiste prova nos autos da origem e causa do
alegado defeito, ou mesmo de sua caracterização. Improcedência da
ação.” 4
“Ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de improcedência. Apelo da autora. Compra e venda de
veículo usado. Relação de consumo configurada. Negócio realizado no
estado em que se encontrava o bem. Risco assumido pela adquirente.
Dever de cautela da consumidora que pressupõe, no mínimo,
cuidadoso exame da coisa, com vistoria prévia, a ser feita por
mecânico de sua confiança. Ausência de prova da existência de
defeitos que ultrapassem o mero desgaste natural. Incêndio no painel
do veículo relacionado com a instalação de rádio feita pela
consumidora após a aquisição do bem junto à apelada. Vício oculto
não demonstrado. Inexistência de indícios de dolo da apelada na
omissão de detalhes relevantes sobre o estado geral de conservação
do
veículo.
Ausentes
os
elementos
caracterizadores
da
responsabilidade civil por fato do produto, sobressai elidido o dever de
indenizar, sob pena de locupletamento ilícito. Apelação desprovida.” 5
E nada justifica a inversão do ônus da prova, embora se trate
de relação de consumo, pois não se fazem presentes os requisitos do artigo
6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Na verdade, o que se tem dos autos é que a demandante se
arrependeu da aquisição.
4 - TJSP Ap. 0000075-68.2011.8.26.0482 - 25a Câm. Ext. de Dir. Privado Rel. Des. PAULO AYROSA - J. 25.05.2017.
5 - TJSP Ap. 0025778-75.2013.8.26.0564 - 29a Câm. Dir. Privado Rel. Des. CARLOS DIAS MOTTA - J. 25.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1007135-69.2019.8.26.0361 – Mogi das Cruzes – VOTO No 45621 - 14 -
Diante dessa realidade, não há razão para falar em
responsabilidade da demandada pela reparação dos danos que a autora
afirma haver sofrido. Não há ilícito algum a identificar, de onde decorre a
impossibilidade de cogitar da responsabilidade pela reparação de danos de
ordem material.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Por derradeiro, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento e levando
em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial a R$ 1.300,00.
3. Ante o exposto, e nesses termos, defiro o requerimento de
gratuidade formulado em favor da autora e nego provimento ao recurso,
com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator